Tribunal: TJDFT
Processo: 0009620-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009620-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19628506, o exequente pede a expedição de precatório complementar em favor de ANA LÚCIA MARIA MARTINS. Ao ID 21073805, o DF alega que já houve pagamento, tendo havido a preclusão. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do PCT PJE 0013612-43.2017.8.07.0000, mediante consulta no site deste Tribunal, verifica-se que o alvará de levantamento de valores devidos à anuente ANA LÚCIA MARIA MARTINS foi expedido e proferida sentença com base no adimplemento da obrigação (ID: 11013546 e 11816004). Assim, indefiro o pedido de expedição de ordem de pagamento complementar, constante do ID: 19628506. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador